Tribunal: TJDFT
Processo: 0739106-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge de consulta aos autos de origem, o cumprimento de sentença do qual emergira o provimento arrostado fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V, do estatuto processual, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. A resolução do processo principal com essa formatação repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator